Tribunal: TJPA
Processo: 0825148-37.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825148-37.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DUARTE BARBOSA

APELADO: ANALIA LEAL LACERDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Vigência por prazo indeterminado vinculada à persistência do risco. Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, reconhecendo a existência de contexto de violência doméstica e familiar, julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo-as enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, extinguindo o feito com resolução do mérito. A defesa insurge-se exclusivamente contra a vigência indeterminada das medidas, pugnando pela fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, por reavaliação periódica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente exigível a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023; e (ii) é obrigatória a determinação judicial de reavaliação periódica das medidas protetivas, independentemente da demonstração de fato novo apto a indicar a cessação do risco que ensejou sua concessão.

III. Razões de decidir
3. As medidas protetivas de urgência previstas no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, com a redação conferida pela Lei nº 14.550/2023, possuem natureza eminentemente preventiva e cautelar, devendo subsistir enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, não estando condicionadas à instauração de inquérito policial ou ação penal, nem sujeitas, por imposição legal, à fixação de prazo determinado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento no sentido de que a duração das medidas protetivas rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
, sendo legítima sua manutenção por tempo indeterminado enquanto não demonstrada, por elementos concretos, a alteração do contexto fático que lhes deu causa. No caso concreto, a sentença recorrida amparou-se em indícios consistentes de violência doméstica reiterada, inexistindo nos autos fato novo capaz de evidenciar a cessação do risco, sendo suficiente, para fins protetivos, a presença de indícios razoáveis, notadamente diante da especial relevância probatória da palavra da vítima nesse contexto.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Duarte Barbosa, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Analia Leal Lacerda, com fundamento na permanência do risco à integridade da vítima, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais, sustentou o apelante que a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, por isso, que se estabeleça prazo certo de vigência para elas, com reavaliação periódica, ou, subsidiariamente, que se fixe prazo não superior a 90 dias, em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença e a legitimidade da manutenção das medidas enquanto persistir o risco à vítima.

A Procuradoria de Justiça, de igual modo, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando que o juízo de origem atuou dentro dos limites legais e constitucionais, priorizando a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto por
CARLOS DUARTE BARBOSA
, em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a inicial de medidas protetivas de urgência, em síntese, que no dia 01 de dezembro de 2024, por volta das 18h, no interior do imóvel situado na Passagem Caju, nº 419, bairro Barreiro, Belém/PA, a ofendida ANÁLIA LEAL LACERDA, ex-companheira do requerido, teria sido vítima de violência doméstica e familiar, consubstanciada em agressões físicas e psicológicas, consistentes em cabeçada no rosto e golpes com capacete na região da cabeça e ombros, além de ameaças verbais, no contexto de relação íntima de afeto mantida por aproximadamente 25 anos.

Em razão dos fatos, foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação da vítima a distância mínima de 100 metros, vedação de contato por qualquer meio e proibição de frequentar a residência da ofendida.

Após regular tramitação, com apresentação de contestação pelo requerido e réplica pela ofendida, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém proferiu sentença de procedência, mantendo as medidas protetivas enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a vigência indeterminada das medidas protetivas, pugnando pela fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, pela determinação de reavaliação periódica.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à possibilidade de fixação de prazo determinado ou de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, diante da sentença que expressamente consignou sua vigência enquanto persistir o risco, no que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.550/2023, houve significativa alteração no regime jurídico das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, especialmente com a inclusão do § 6º ao art. 19, segundo o qual
as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes
, não estando condicionadas à instauração de inquérito policial ou ação penal.

Tal inovação legislativa foi interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.249
, firmando-se a tese de que
não há prazo determinado para a duração das medidas protetivas
, devendo sua manutenção estar vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, à persistência do contexto fático que lhes deu causa.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a defesa, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção das medidas sem prazo certo, isso porque, o Juízo de origem, a partir da cognição possível no procedimento protetivo, reconheceu a existência de contexto de violência doméstica reiterada, com histórico de agressões físicas, psicológicas e ameaças, não se tratando de episódio isolado ou desprovido de gravidade.

Registre-se que a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, possui relevância probatória qualificada, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos informativos, como boletim de ocorrência e atendimento médico, bastando, para fins protetivos, a existência de indícios razoáveis de risco, e não prova exauriente.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento novo ou superveniente apto a demonstrar a cessação do risco ou a alteração do contexto fático que ensejou a concessão da tutela protetiva. Ao revés, a insistência defensiva na fixação de prazo automático ou revisão periódica desvinculada de fato novo esvaziaria a própria finalidade da Lei Maria da Penha, convertendo a proteção em medida meramente simbólica.

Cumpre enfatizar que a manutenção das medidas não impede o requerido de, a qualquer tempo, pleitear sua revogação ou modificação, desde que comprove concretamente a cessação do risco, assegurada, sempre, a prévia oitiva da vítima, em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em plena harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento consolidado do STJ, não havendo falar em fixação obrigatória de prazo ou reavaliação automática.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que preservou as medidas protetivas de urgência
enquanto persistir o risco à integridade da ofendida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data do julgamento.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 27/02/2026